Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704285-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA APELADO: BARBARA LUCIENE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA em face da sentença de ID 25101262 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face do indeferimento da petição inicial. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 29 de abril de 2021 12:44:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador